Tribunal: TJMT
Processo: 1002192-33.2024.8.11.0011
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002192-33.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IRIS BIANCA DE SOUZA DA COSTA - CPF: 060.964.201-41 (APELANTE), ANNA PAULA VIEIRA DE SOUSA ALVES - CPF: 034.186.701-21 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Indenizatória. Produto Com Defeito. Cerceamento De Defesa.
Recurso Provido
. Sentença
Cassa
d
a
.

I. Caso em exame

1.
Consumidora ajuizou ação de indenização cumulada com restituição de valor contra fabricante de notebook que apresentou defeito recorrente no Wi-Fi, alegando falha no reparo e negativa de substituição ou devolução do valor pago.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em

v
erificar: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de fase instrutória e não apreciação de provas relevantes; (
ii
) se a sentença foi proferida em desacordo com o devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. A relação de consumo justifica a inversão do ônus da prova, especialmente diante da hipossuficiência técnica da parte autora.

4. A supressão da fase instrutória, sem oportunizar a produção de prova pericial essencial à comprovação da reincidência do defeito, configura cerceamento de defesa.

5. A sentença foi proferida sem saneamento do feito e sem avaliação da totalidade das provas apresentadas na réplica, o que viola o contraditório substancial.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso provido. Sentença cassada, com reabertura da instrução.

Tese de julgamento:
"
A supressão da fase instrutória em ação de consumo envolvendo defeito técnico em produto, sem oportunizar a produção de prova pericial, configura cerceamento de defesa e impõe a cassação da sentença
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, art. 5o, LV; CDC, art. 6o, VIII; CPC,
arts
. 355 e 357.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-GO, Apelação Cível 5087099-35.2023.8.09.0051.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1002192-33
.20
2
4
.8.11.00
1
1

Trata-se de
Recurso de A
pelação interposta por
Íris Bianca de Souza da Costa
em virtude da
sentença proferida
pel
o Juiz da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’oeste,
n
a
A
ção de
I
ndeniza
tória cumulada com

R
estituição de
V
alores ajuizada em desfavor de
Samsung Eletrônica da Amazônia L
tda
.

O Juiz de 1o grau encerrou a instrução antecipadamente. J
ulgou improcedente
s

os pedidos
sob o fundamento de ausência de comprovação da persistência do vício no notebook
após o reparo
feit
o dentro do prazo legal, e
falt
a de conduta ilícita da
Apelada
que ensejasse a reparação por danos morais.

Ao final, impôs à Apelante o ônus
da
sucumbência e arbitrou os honorários em
10% (dez por cento)
d
o valor atualizado da causa
; no entanto, suspendeu a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante suscitou cerceamento de defesa
,
pois não lhe foi oportunizado o direito de produção de prova pericial
,

tampouco
a realização de audiência de instrução,
e
o
foi
processo encerrado prematuramente em nome da celeridade processual.

No mérito, r
elat
ou
ter adquirido, em 20/04/2024, um notebook da marca Samsung por R$ 2.930,50
(dois mil novecentos e trinta reais e cinquenta centavos)
.

Pouco mais de
um
mês
da compra
,
disse que
o equipamento apresentou falhas na funcionalidade do Wi-Fi,
e
impossibilito
u

o
uso regular. Após tentativa de suporte remoto frustrada, o notebook foi encaminhado à assistência técnica em 20/06/2024,
e
retorno
u
em 01/07/2024.

Afirmou que
, em agosto do mesmo ano, o aparelho voltou a apresentar defeitos
, agora
com
a
queima da placa de Wi-Fi e superaquecimento
,
e por isso foi

reencaminh
ado

à
assistência em 08/08/2024.

Disse que
recebeu o produto 03/09/2024, mas recusou-se a utilizá-lo por desconfiança quanto à eficácia do reparo e reiterou pedido de substituição ou devolução do valor pago.

Forte na tese de vício oculto, já que a Apelada não solucionou o defeito dentro do prazo legal, pediu a

procedência dos pedidos iniciais, incluindo a reparação por danos morais
.

As contrarrazões foram anexadas no ID
273412370.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Íris Bianca de Souza da Costa
ajuizou
A
ção
I
ndeniza
tória cumulada com Restitui
ção
de Valores
em desfavor da
Samsung Eletrônica da Amazônia L
tda.
, alegando
ofensa aos direitos de consumidora
.

Alegou ter adquirido notebook no valor de R$ 2.930,50
(dois mil novecentos e trinta reais e cinquenta centavos)

em 20/04/2024
e, pouco dias depois,
o aparelho apresentou defeito na funcionalidade de Wi-Fi.

Disse que, e
m 11/06/2024,
fez
contato
com
a fabricante e tentou reparo remoto
,
sem sucesso. E
m vista disso, e
ncaminhou o produto à assistência técnica
, que recebeu
em 20/06/2024
e
devol
veu
em 1
o
/07/2024
(Ordem de Serviço 4170167151)
.

Afirmou que,
em agosto de 2024, o defeito se agravou, com queima da placa de Wi-Fi e superaquecimento
, o que deu casa a
novo envio à assistência em 08/08/2024
(Ordem de Serviço 4170602174)
.

Antes mesmo de a
assistência técnica
devolver o equipamento
, a

A
pelante disse que manifestou, expressamente, a intenção de restituir
o valor pago
ou
substitui
-lo por outro com as mesmas configurações.

Arguiu que a Apelada
recusou
os pedidos da consumidora e,
em 03/09/2024,
devolveu
o aparelho
sem solução
efetiva.

Diante do comportamento da fabricante, a Apelante pediu a
restituição do valor pago pelo notebook e a reparação por danos morais, em virtude do desgaste
sofrido
com as “idas e vindas” do equipamento à assistência e com o descaso.

Instruiu o pedido com
a nota fiscal da compra,
print
das conversas mantidas no
CHAT
d
isponível 24 horas no
site
da empresa,
e

com a Ordem de Serviço
4170167151
emitida em junho/2024.

Na contestação, a empresa Apelada s
ustentou
, em resumo, a
ausência de reincidência
d
o
s
defeitos
após reparo
e devolução, ocorrido
em 01/07/2024
, uma vez que a Apelante não
comprovo
u
a segunda ordem de serviço e
, também, não trouxe o resultado dos
laudos técnicos.

No mais, d
efendeu que o caso configura mero aborrecimento,
e
não gera dano moral
indenizável
.

Citou jurisprudência e enunciados para afastar condenação por danos extrapatrimoniais sem comprovação.

A instrução foi encerrada antecipadamente.
Isto é, não houve decisão saneadora
e
, muito embora a Apelante tenha juntado o comprovante da
2a
Ordem de Serviço 4170602174
, de 08/08/2024 – ID 273412364 – pág. 7 –
na Réplica,
o Juiz
singular
prolatou a sentença
de

improced
ência d
o
s
pedido
s
por falta de provas da reincidência do defeito.

Inconformada, a Apelante recorreu e arguiu, em preliminar, o cerceamento de defesa. No mérito, pediu a reforma da sentença com o acolhimento dos pedidos iniciais.

-
Preliminar de Cerceamento de Defesa
.

Conforme relatado,
a controvérsia
envolve relação de consumo, com notória hipossuficiência técnica da consumidora, impondo a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII).

A interpretação do art. 18 do CDC exige que, persistindo o vício após 30
(trinta)
dias do primeiro reparo, o consumidor po
de
exigir substituição ou devolução do valor.
Isso quer dizer que a
alegação da
Apelante
, se comprovada, justifica a devolução do valor e eventual dano moral
, caso fique demonstrado que o episódio ultrapassou as barreiras do mero aborrecimento
.

No caso, a
sentença desconsiderou a complexidade técnica da prova e julgou antecipadamente, impedindo contraditório efetivo.

A meu sentir
, a sentença deve ser cassada por vício insanável decorrente de cerceamento de defesa,
ante a
inobservância do devido processo legal, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

A
A
pelante narrou que o produto adquirido apresentou defeito com menos de dois meses de uso,
e foi
submetido a reparo técnico, mas voltou a apresentar falhas, desta vez agravadas, levando à abertura de nova ordem de serviço
em agosto/2024, conforme
da Ordem de Serviço
n.
4170602174
.

Ainda que o
J
u
i
z

tenha reconhecido o envio do notebook à assistência em junho, deixou de oportunizar à parte autora a produção de provas quanto à alegada reincidência do vício,
e decidiu
a lide com base exclusivamente na documentação apresentada na fase inicial.

Com efeito, se há controvérsia na questão, é imprescindível o

saneamento do feito
, o que não foi providenciado neste processo.

No caso concreto,
o

J
u
i
z

da causa sequer
inverteu o ônus da prova,
mesmo sendo caso de relação de consumo
com hipossuficiência probatória
,
em violação ao contraditório substancial
.

A
jurisprudência
é pacífica no sentido de que
a supressão da fase de instrução em demandas em que há necessidade de esclarecimento técnico sobre os vícios do produto, impede o exercício pleno da ampla defesa e macula o julgamento com nulidade absoluta.

A título de exemplo, c
olaciono
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. EXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO PROCESSO EM OBSERVÂNCIA DO
ARTIGO 357, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA.

A ausência de produção de provas suficientes e indispensáveis ao desate da ação implica cerceamento de defesa e gera nulidade da sentença proferida prematuramente, impondo-se, assim, sua cassação, com o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja exaurida a instrução probatória, garantindo aos litigantes uma efetiva e justa entrega da prestação jurisdicional.

O julgamento antecipado da lide é autorizado nos casos em que não houver necessidade de produção de outras provas, quando o réu for revel ou quando inexistir pedido de produção probatória pela parte (art. 355 do CPC). Entretanto, se o julgamento antecipado da lide trouxer prejuízo às partes,
suprimindo-lhes
o direito de produzir provas que pudessem dar lastro às suas alegações, caracteriza-se como afronta às garantias previstas no art. 5o da Constituição Federal.

A sentença que, antecipadamente, julga o feito, sem saneá-lo nos moldes do art. 357, do CPC, e dispensa a produção de prova destinada a demonstrar o direito alegado para, em seguida,
julgar de forma contrária à pretensão da parte, padece de nulidade absoluta por cerceamento de defesa e julgamento surpresa. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA
.

(
TJ-GO 5087099-35.2023.8.09.0051
, Relator.: ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2023)
.

Assim, diante da inegável violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, impõe-se a cassação da sentença de primeiro grau, com o retorno dos autos para reabr
ir
a fase instrutória e aprecia
r
eventual pedido de prova pericial.

Feitos esses esclarecimentos,

acolho
da preliminar,
dou provimento
ao apelo e casso a sentença e determino a retomada d
a sua regular
instrução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025